Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748358-03.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO BITTAR RECORRIDOS: EDUARDO ANTONIO LOBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO, EMANUEL DE SOUSA LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ART. 496 DO CPC. APLICABILIDADE. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – Não se configura inovação recursal quando a tese apresentada pelo recorrente é objeto de discussão desde a contestação que apresentou. II – O termo inicial do prazo decadencial para pleitear a anulação da venda de imóvel de ascendente para descendente é a conclusão do ato, ou seja, a data do registro no Cartório de Imóveis. III - Uma vez que a procuração em causa própria não foi registrada no registro do imóvel, não se iniciou o prazo decadencial para pleitear sua anulação. IV – Declara-se a nulidade de procuração em causa própria celebrada entre avó e neto quando devidamente comprovados nos autos: 1) a relação entre ascendência e descendência; 2) a existência de simulação na negociação realizada; 3) a ausência de consentimento de todos os demais descendentes. V – Apelações do réu e dos autores desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir fundamento hábil para a aplicação da multa ali prevista; c) artigos 179, 496, caput, 685, e 1.245, caput e §1o, todos do Código Civil, porquanto a procuração em causa própria tem natureza diversa do instrumento de compra e venda. Afirma que, no caso, não há que se falar em simulação. No aspecto, colaciona ementa de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao caráter protelatório dos embargos de declaração, e afastar a correlata multa, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 179, 496, caput, 685, e 1.245, caput e §1o, todos do Código Civil, e quanto ao dissenso interpretativo aventado. Com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, o órgão julgador assentou pela nulidade da procuração em causa própria objeto da controvérsia. Rever fundamentos dessa natureza demanda o reexame de tais elementos, o que atrai o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012